Tribunal: TJDFT
Processo: 0707514-52.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Estupro de vulnerável. Contexto probatório suficiente. Dolo específico configurado. Condenação mantida. Redução do valor da reparação mínima por danos morais. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável), além de fixar um valor pecuniário a título de reparação mínima por danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para condenar o apelante pelo crime de estupro de vulnerável, se há o dolo específico na conduta do réu, bem como se é cabível fazer uma revisão da dosimetria, afastando as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na 1a fase e fixando a pena no mínimo legal, assim como se é cabível a exclusão ou a redução do valor da condenação na reparação mínima por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na maioria dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Tratam-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e de seu agressor.
4. Em delitos desta natureza, a jurisprudência atribui especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento especial acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
5. A conduta de tocar nos seios e no abdômen, além de esfregar o órgão genital em uma adolescente adormecida revela, por sua própria natureza, inequívoca intenção lasciva, sendo desnecessária qualquer outra prova subjetiva do ânimo doloso do agente. A prática de atos libidinosos, nessas circunstâncias, é suficiente para caracterizar o dolo exigido pelo tipo penal, não havendo que se falar em presunção indevida ou violação à presunção de inocência. 5.1 Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta.
6. As circunstâncias do crime merecem valoração negativa, uma vez que o delito foi praticado enquanto a adolescente se encontrava dormindo, situação que ampliou sua vulnerabilidade e impossibilitou qualquer reação imediata à investida do réu, o que acentua a reprovabilidade da ação do condenado.6.2. Correta a majoração em 1/6 na 2a fase de aplicação da pena em razão da reincidência.
7. O julgador, ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime. Nos crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes, o dano moral é in re ipsa, decorrendo automaticamente da gravidade da violação à dignidade, à integridade psíquica e ao desenvolvimento da vítima, sendo prescindível a produção de prova específica dano. 7.1 O valor fixado está acima dos parâmetros para uma reparação mínima por danos morais para o caso concreto, devendo ser reduzido o seu patamar.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.